Tribunal: TCU
Processo: 003.120/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 2864/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria emitido em favor de Tatiana Felix Souza, em decorrência da incorporação de "quintos" de função comissionada após a Lei 9.624/1998 e da incidência de reajuste irregular sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada decorrente do mencionado benefício. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. orientar a Câmara dos Deputados para que emita um novo ato de alteração de aposentadoria , com vigência a partir da data da completa absorção da parcela compensatória, escoimado de todas as irregularidades apontadas no Acórdão 2864/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. comunicar esta deliberação à interessada e à Câmara dos Deputados.